Tribunal: TJSP
Processo: 0000796-45.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de três agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, no interior de veículo automotor. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade do delito comprovada. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas, além de confissão espontânea do acusado. Majorantes

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de três agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, no interior de veículo automotor. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade do delito comprovada. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas, além de confissão espontânea do acusado. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação e cálculo de pena mantidos. Regime inicial fechado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000796-45.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante EVERTON
HENRIQUE GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu EVERTON HENRIQUE GOMES DA
SILVA, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-45.2016.8.26.0320 -Voto no 21.836
2
Apelação criminal no 0000796-45.2016.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Everton Henrique Gomes da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.836
Apelação. Roubo majorado por concurso de três agentes, emprego
de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, no interior de
veículo automotor. Sentença condenatória. Insurgência defensiva.
Autoria e materialidade do delito comprovada. Acervo probatório
documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes
prestados pelas vítimas, além de confissão espontânea do acusado.
Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação e cálculo de
pena mantidos. Regime inicial fechado. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 162/169, proferida em 15
de junho de 2018 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Daniela Mie Murata,
da 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira, EVERTON HENRIQUE
GOMES DA SILVA foi condenado às penas de 6 anos de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa, calculados no
piso legal, dando-o como incurso no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do
Código Penal.
A defesa do réu interpôs recurso de apelação,
requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da
audiência de instrução em razão da utilização da videoconferência,
bem como do reconhecimento fotográfico ocorrido na fase policial. No
mérito, requereu a sua absolvição em razão da insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-45.2016.8.26.0320 -Voto no 21.836
3
probatória ou, ao menos, a fixação da básica no piso legal, o
afastamento das majorantes e a imposição de regime prisional inicial
mais brando (fls. 215/231).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 234/241) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 260/263).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
não comporta provimento.
De início, importante afastar as alegações
preliminares suscitadas em grau recursal.
Como é sabido, o interrogatório por meio
virtual está expressamente autorizado pelo art. 185 do Código de
Processo, sendo admissível quando presente um dos requisitos do §
2o de tal dispositivo.
No caso em tela, o acusado encontrava-se
recolhido na Comarca de Piracicaba (fl. 114), enquanto o presente
feito tramitou na Comarca de Limeira.
Assim, a videoconferência se mostrou útil para
viabilizar a participação do acusado na audiência de instrução, sem
postergação da marcha processual ou risco de fuga decorrente do
deslocamento entre Comarcas. Outrossim, foi garantida a entrevista
pessoal com seu defensor, inexistindo ofensa à ampla defesa, não
havendo falar em qualquer prejuízo à parte.
Ademais,
destaque-se
que
eventual
descumprimento do rito estabelecido pelo art. 226 do Código de
Processo Penal, durante o reconhecimento pessoal em juízo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-45.2016.8.26.0320 -Voto no 21.836
4
gera nulidade processual.
Nesses casos, o reconhecimento apenas não
recebe o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa, constituindo
uma prova meramente testemunhal, de avaliação subjetiva, que pode
contribuir para a formação do convencimento do magistrado em
conjunto com os demais elementos de prova.1
Se não bastasse, eventual irregularidade
havida durante o reconhecimento efetuado nos autos do inquérito
policial peça meramente informativa, de cunho inquisitivo restou
suprida pelo reconhecimento pessoal realizado durante a audiência
de instrução no âmbito judicial, não havendo falar em nulidade
também por tal motivo.
Quanto ao mérito, segundo descreve a
denúncia, no dia 19 de novembro de 2015, por volta de 23h00, na
Avenida Abilio Pedro, n° 645, Jardim Limeirania, na cidade de Limeira,
o réu Everton, agindo em concurso com duas pessoas não
identificadas, subtraiu para proveito comum, mediante restrição de
liberdade e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e
facas contra Lucas e Rogéria, uma cafeteira da marca Britânia, uma
panela elétrica da marca Mondial, um televisor da marca Toshiba,
uma câmera digital da marca Canon, um notebook da marca Acer,
dois aparelhos celulares das marcas Motorola e Asus, roupas e
calçados diversos, produtos alimentícios e de higiene diversos e o
veículo automotor GM Vectra, placa CNG-0765, cor preta,
pertencentes às referidas vítimas.
Em juízo, as vítimas Lucas e Rogéria narraram
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 13a edição,
2014. Página 537, nota 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-45.2016.8.26.0320 -Voto no 21.836
5
os fatos em conformidade com a denúncia. Chegavam em casa
quando foram surpreendidos pelo réu e seus comparsas, os quais
anunciaram o assalto, com o emprego de arma de fogo. As vítimas
diziam que não tinham bens de valor, de modo que os assaltantes
pegaram facas no interior da casa e ameaçaram esfaquear os
depoentes, chegando a pisar nas costas de Lucas. Após a subtração
dos bens, os roubadores foram embora em poder do veículo
automotor do casal, sem antes amarrá-los, ficando cerca de 15
minutos nessa situação. Lucas viu o rosto do réu, reconhecendo-o na
delegacia, por fotografia, e depois em juízo, pessoalmente. No dia em
que o réu foi preso, após investigação policial, o acusado usava uma
das camisetas roubadas de Lucas.
No interrogatório judicial, o réu confessou a
prática delitiva, dizendo que usava cocaína à época dos fatos, o que
influenciou no cometimento do crime. Também confirmou que estava
em poder da arma de fogo utilizada durante o assalto, embora não
saiba dizer o nome dos outros roubadores.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade dos crimes previstos no art. 157, § 2o,
incisos I, II e V, do Código Penal, com a redação vigente à época dos
fatos, tal como delineado na sentença recorrida, encontrando-se a
condenação do réu devidamente embasada pelo farto conjunto
probatório.
A materialidade do delito restou comprovada
pelos boletins de ocorrência (fls. 7/9 e 24/25), auto de exibição e
apreensão do dinheiro (fl. 26), autos de reconhecimento (fls. 15 e 17)
e prova oral produzida em juízo (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-45.2016.8.26.0320 -Voto no 21.836
6
Os depoimentos prestados pelas vítimas em
juízo mostraram-se firmes e harmônicos com os demais elementos de
prova inserto aos autos, ratificando, com clareza, os depoimentos
prestados na fase policial, em integral consonância com a denúncia,
ao passo que a versão apresentada pela defesa se mostrou frágil e
unilateral, sem qualquer apoio no acervo probatório carreado aos
autos.
Houve, se não bastasse, o reconhecimento
pessoal do apelante, sem sombra de dúvidas, pelas vítimas em sede
judicial, de modo a corroborar o acervo probatório produzido nos
autos.
Deve-se salientar, nesse passo, o fato de o
roubo ter sido praticado sem a presença de testemunhas, tendo a
dinâmica ocorrido somente entre os roubadores e as vítimas, razão
pela qual os seus depoimentos ganham ainda maior relevo, sobretudo
no presente caso, já que denotaram segurança, verossimilhança e
harmonia com o conjunto probatório.
As
majorantes
restaram
sobejamente
demonstradas nos autos, tendo o delito sido praticado em concurso
de agentes e com a restrição da liberdade da vítima, por tempo
relevante, durante a execução do roubo.
Também houve o emprego de arma de fogo no
tocante ao delito de roubo, conforme restou incontroverso nos autos,
havendo inclusive confissão do réu nesse sentido.
Quanto à ausência de apreensão da arma de
fogo utilizada no crime, ressalte-se que o argumento referente à
impossibilidade de aferição da potencialidade lesiva da arma cede à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-45.2016.8.26.0320 -Voto no 21.836
7
constatação de seu natural caráter de intimidação e de perigo próprio,
prescindindo de laudo para tanto. Aliás, não se trata de circunstância
que deixa vestígio material.
Tal
entendimento
está
respaldado
pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão, em sede
de habeas corpus, foi proferida pelo Pleno da Corte, a seguir:
“Roubo qualificado pelo emprego de arma de
fogo

Apreensão
e
perícia
para
a
comprovação de seu potencial ofensivo

Desnecessidade Circunstância que pode ser
evidenciada por outros meios de prova

Ordem denegada.”
(STF,
HC
69099/RS.
Min.
Rel.
Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, d.j. 19.02.2009)
Diferente não é o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS
DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O
DEPOIMENTO
DE
TESTEMUNHAS).
PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO DOS
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-45.2016.8.26.0320 -Voto no 21.836
8
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DA
SUM 7/STJ.
I - O entendimento pacificado da Terceira
Seção deste Tribunal Superior é no sentido da
prescindibilidade da apreensão e perícia da
arma de fogo para a incidência da majorante,
desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de provas, tais como a palavra da
vítima ou o depoimento de testemunhas, como
ocorreu na hipótese. (...).”
(STJ, AgRg no REsp 1614995/MG, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016)
O crime de roubo, de mais a mais, restou
consumado, haja vista a inversão da posse dos bens das vítimas em
favor dos roubadores, sendo que parte sequer foi recuperada.
Deve-se, portanto, manter a condenação do
apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I, II e
V, do Código Penal, com a redação vigente à época dos fatos, por ser
mais benéfica ao réu.
O cálculo da pena não comporta correção.
Na primeira fase do cálculo, diante dos maus
antecedentes (fl. 167), andou bem a magistrada ao fixar a básica na
fração de 1/6 acima do piso, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11
dias-multa.
Na segunda fase, em razão da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000796-45.2016.8.26.0320 -Voto no 21.836
9
espontânea do agente, a pena retornou corretamente ao patamar
mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na
terceira
fase,
as
três
majorantes
reconhecidas quanto ao crime de roubo devem implicar no aumento
de 1/2 de pena, como constou na sentença, diante das peculiaridades
do caso concreto, já que o crime de roubo foi praticado mediante o
concurso de três agentes, com emprego de arma de fogo e restrição
da liberdade da vítima, ainda que por tempo reduzido.
Em razão disso, a reprimenda do réu deve
perfazer o montante definitivo de 6 anos de reclusão e 15 dias-multa.
Em vista da quantidade de pena e da
gravidade do delito de roubo praticado, sopesando as peculiaridades
do caso concreto, a teor do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código
Penal, o regime inicial prisional deve ser o fechado, como bem
delineado na sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu EVERTON
HENRIQUE GOMES DA SILVA, mantendo integralmente a sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator